Tribunal: TJMT
Processo: 1005589-40.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005589-40.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO ANTONIO ALENCAR - CPF: 025.818.911-81 (APELANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO ANTONIO ALENCAR - CPF: 025.818.911-81 (APELADO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA PROCEDENTE -

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMAS 810 STF e 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Os consectários legais são fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recursos de Apelações Cíveis
interpostos em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2ª

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, condenou o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

implantar em favor do Autor,
Diego Antônio de Alencar,
o citado benefício previdenciário, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, nos termos do § 1º, do art. 86, da Lei 8.213/90, a partir do dia posterior à data da cessação do auxílio-doença (17.4.2013), com atualização das parcelas vencidas pelo INPC, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Além disso, condenou a Autarquia Previdenciária ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, calculado sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula 111 do STJ). (id. 151317692, págs. 124 a 129 e 144/145).

Pretende o Autor,
Diego Antônio de Alencar
, a reforma da sentença sob os argumentos de que: a) deve ser aplicado o
IPCA-e como índice de atualização monetária para débitos previdenciários, de acordo com o julgado no RE 870.947/STF, eis que a T.R. (critério de atualização usado nas contas que aparelham execução e impugnação) foi declarada inconstitucional; b) honorários advocatícios, nos termos do § 3º, inciso I, do artigo 85 do CPC, por se tratar de matéria overruling, com superação do Verbete 111 do STJ pelo NCPC (id. 151317692, págs. 147 a 165).

Por sua vez, o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
recorre ponderando, inicialmente, desistência do recurso, com anuência da parte
ex adversa,
devido aos cálculos apresentados em anexo. No mérito, alega aplicação de juros e correção monetária de acordo com o ar
t. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009 (id. 151317692, págs. 168 a 172).

Instado a se manifestar sobre o pedido de desistência, o Recorrido apenas opôs sua ciência (id. 151317692, pág. 178).

Em seguida, as partes deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoarem os respectivos recursos, conforme certidão constante no id. 151317692, págs. 176 e 180.

O TRF da 1ª Região, após analisar o feito, declinou da competência para apreciação e julgamento dos recursos a este Tribunal de Justiça deste Estado, pelo fato da demanda envolver acidente de trabalho (id. 151317692, págs. 182/183).

A Procuradoria
-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 152639170).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada, em 05/07/2018, por
Diego Antônio de Alencar
, nascido em 19/07/1989, auxiliar de mecânico, em face do

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,

busca o citado benefício previdenciário desde a cessação do auxílio-doença, 16/04/2013, em decorrência de ter sofrido acidente trânsito ocorrido em 28/12/2012, que lhe resultou fratura cominutiva do punho, com dificuldade de extensão do membro e rotação da mão, reduzindo sua capacidade laborativa para atividades habituais, bem como indenização, por danos morais, no valor de R$ 10.000,00
(id. 153362891 págs. 5 a 44, 62 e 67/68).

A sentença recorrida, ao julgar procedente o pedido, condenou o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

implantar em favor do Autor, Diego Antônio de Alencar,
o citado benefício previdenciário, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, nos termos do § 1º, do art. 86, da Lei 8.213/90, a partir do dia posterior à data da cessação do auxílio-doença (17.4.2013), com atualização das parcelas vencidas pelo INPC, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Além disso, condenou a Autarquia Previdenciária ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, calculado sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula 111 do STJ). (id. 151317692, págs. 124 a 129 e 144/145).

Irresignados, as partes recorrem da parte da sentença relativa aos índices fixados para atualização monetária da obrigação principal, sendo que o Autor almeja aplicação do
IPCA-e (RE 870.947/STF), enquanto a Autarquia Previdenciária
juros e correção monetária de acordo com o ar
t. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Por sua vez, o Autor apela, ainda, sustentando equívoco na fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, calculado sobre o valor da condenação.

Os recursos, de início, tramitaram na Justiça Federal, sendo remetidos para a Justiça Estadual (id. 151317692, págs. 182/183).

O cerne da questão gira em torno de saber quais os índices de juros e correção monetária devem ser aplicados para atualização dos valores a serem pagos a títulos de Auxílio-Acidente ao Autor,
Diego Antônio de Alencar,
pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), bem como acerca da fixação dos honorários advocatícios.

No que tange aos índices dos juros de mora e de correção monetária, o magistrado singular fixou os juros da caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, o que está em conformidade com o Tema 810 STJ e 905 do STF.

O julgamento do RE n. 870947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1 o –F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso. Dessarte, em decisão proferida em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, transitada em julgado em 03/03/2020 (Tema 810).

Ressalta-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia/repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico.

No caso dos autos, que trata de condenação de natureza previdenciária, deverão ser aplicados os índices como seguem:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

A mencionada aplicação dos índices, de acordo com o determinado pelo Supremo Tribunal Federal é seguida pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo, deste Tribunal de Justiça, de acordo com as decisões destacadas:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO – DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (PEDREIRO) – COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA FUNÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO - DOENÇA ) – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC – OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP Nº 1.492.221/PR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃODO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO– SENTENÇAPARCIALMENTERETIFICADA.1. A Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio - doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos (artigo 59). 2.
Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810
. 3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (TJMT – RAC/RNS n. 0001495-84.2014.8.11.0009, Rela. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/02/2020, publicado no DJE 14/02/2020).

Não obstante as razões recursais do Segurado e do INSS, que pretendem a reforma dos índices dos consectários legais, a sentença, nessa parte, não merece reforma, porque se encontra em conformidade com o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

Melhor não sorte teve a tese sobre os honorários advocatícios, aventada na Apelação do Autor,
Diego Antônio de Alencar
, isso porque a jurisprudência entende que na impossibilidade de fixação em quantia ou percentual exato, devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §3º , I a V ,e no §4º , II, do art. 85 do CPC, como bem consignado na sentença recorrido. Confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO – DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (PEDREIRO) – COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA FUNÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO - DOENÇA ) – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC – OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP Nº 1.492.221/PR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃODO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO– SENTENÇAPARCIALMENTERETIFICADA.1. A Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio - doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos (artigo 59). 2. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810. 3 -
O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
(TJMT – RAC/RNS n. 0001495-84.2014.8.11.0009, Rela. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/02/2020, publicado no DJE 14/02/2020). (Destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DESPROVEJO
as Apelações Cíveis interpostas
por
Diego Antônio de Alencar e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023